Tribunal: TJMT
Processo: 1050568-96.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050568-96.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JURUENA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A - CNPJ: 07.655.515/0001-79 (EMBARGADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), VISUS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.561.307/0001-36 (EMBARGANTE), ELISA JUNQUEIRA FIGUEIREDO TALIBERTI - CPF: 134.443.258-19 (ADVOGADO), HYDRIA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE ATIVOS DE ENERGIA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO. MEMORANDO DE ENTENDIMENTOS (MDE). CLÁUSULA DE PREFERÊNCIA (LAST CALL). ALEGADO DESCUMPRIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela parte autora contra acórdão que, ao prover o recurso de apelação da parte ré, julgou improcedente a Ação de Cobrança de multa contratual por suposto descumprimento de cláusula de preferência (last call).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém os vícios do art. 1022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por VISUS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por HYDRIA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. para reformar a sentença e julgar improcedente a Ação de Cobrança, nos seguintes termos:

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES. DESERÇÃO E VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADAS. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE ATIVOS DE ENERGIA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO. MEMORANDO DE ENTENDIMENTOS (MDE). CLÁUSULA DE PREFERÊNCIA (LAST CALL). ALEGADO DESCUMPRIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pela empresa requerida contra sentença que, em Ação de Cobrança, a condenou ao pagamento de multa contratual por descumprimento de cláusula de preferência na modalidade última oferta (last call), prevista em Memorando de Entendimentos (MDE), que assegurava à empresa autora o direito de equalizar sua proposta à melhor oferta obtida para a contratação de serviços de Operação e Manutenção (O&M) de usinas hidrelétricas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de deserção por preparo insuficiente; (ii) analisar a suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal; (iii) definir se a participação da empresa beneficiária no processo concorrencial é suficiente para cumprir a obrigação de conceder o direito de preferência na modalidade last call; (iv) estabelecer se a quitação geral outorgada em termo de distrato, se estende às obrigações previstas no Memorando de Entendimentos não mencionado no termo; (v) determinar se a demora na cobrança da multa configura o instituto da supressio; e (vi) analisar se a cláusula penal de 10% é excessiva a ponto de autorizar sua redução equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme decidido pelo Conselho Nacional de Justiça no Procedimento de Controle Administrativo n. 0006428-90.2021.2.00.0000, as alíquotas das custas processuais instituídas pela Lei Estadual n. 11.077/2020 incidem apenas sobre processos distribuídos após 31/12/2020. Desse modo, não há que se falar em deserção quando o preparo recursal observa as normas de custas vigentes à época da distribuição da ação.

A reiteração de teses defensivas no apelo não configura violação ao princípio da dialeticidade quando há impugnação específica e direta aos fundamentos da sentença.

A cláusula de quitação ampla, geral e irrestrita, inserida em termo de encerramento de relação contratual, deve ser interpretada à luz da boa-fé objetiva, alcançando as obrigações de instrumentos acessórios, como o Memorando de Entendimentos, quando a intenção das partes é a de extinguir por completo o vínculo negocial.

O comportamento da parte que participa ativamente de um processo concorrencial, retira-se da negociação sem invocar a cláusula de preferência e, posteriormente, assina termo de quitação plena, configura conduta contraditória (venire contra factum proprium) que suprime o direito de exigir a multa contratual (supressio).

A parte titular de um direito de preferência pode manifestar seu interesse em exercê-lo no momento oportuno da negociação, não podendo se valer da própria omissão para, posteriormente, alegar inadimplemento da outra parte.

Diante da alegação de que a parte foi desclassificada do certame por não preencher requisito de capacidade financeira, cabe a ela o ônus de provar que detinha as condições necessárias para prosseguir à fase final.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Aduz a embargante a ocorrência de erro material no acórdão, que teria interpretado a expressão "último estudo" contida em um e-mail (ID 323728394) como "última proposta", concluindo equivocadamente que a Embargante teria encerrado voluntariamente sua participação no processo concorrencial, quando, na verdade, a comunicação indicava a intenção de dar continuidade às negociações.

Assevera que o julgado incorreu em omissão e contradição ao não enfrentar adequadamente a prova oral, especialmente o depoimento da testemunha Eduardo Lopes Lobianco, que teria confessado que o direito de preferência não foi cumprido e "sequer foi discutido" à época, o que infirmaria a conclusão de que a embargante foi desclassificada por incapacidade financeira em uma fase final do certame.

Afirma que o acórdão padece de obscuridade ao não esclarecer como seria operacionalmente possível exercer o direito de "equalizar" a proposta sem ter conhecimento dos parâmetros objetivos da oferta vencedora, tornando o direito inexequível.

Argumenta que há omissão quanto à interpretação restritiva que deveria ser conferida ao termo de quitação, conforme o artigo 114 do Código Civil, pois o acórdão estendeu os efeitos do distrato de um contrato principal a obrigações autônomas previstas em instrumento diverso (MDE) sem fundamentação adequada.

Sustenta, por fim, omissão e contradição na análise da distribuição do ônus da prova, que caberia à embargada quanto à suposta incapacidade financeira (art. 373, II, CPC), e na aplicação do instituto da
supressio
sem o devido confronto com o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados, conferindo-lhes efeitos infringentes para restabelecer a sentença de primeiro grau.

Contrarrazões apresentadas no ID 343360392.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifica-se que o recurso foi interposto dentro do prazo legal e encontra-se formalmente apto ao conhecimento.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do CPC.

Trata-se de instrumento processual com finalidade específica, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador, salvo em situações excepcionais, quando o saneamento do vício implicar necessariamente a alteração do julgado.

A parte embargante aponta, em síntese, uma série de vícios no julgado, buscando, por via reflexa, a concessão de efeitos infringentes para reformar a decisão colegiada e obter a procedência de sua pretensão.

Contudo, após uma análise detida e aprofundada das razões recursais em confronto com os fundamentos exarados no acórdão, concluo que a irresignação não merece prosperar.

Os vícios apontados, em verdade, traduzem mero inconformismo com a tese jurídica adotada por este Colegiado, pretendendo a reabertura da discussão de mérito, finalidade para a qual a via estreita dos embargos de declaração se revela manifestamente inadequada.

O alegado erro material na interpretação de um e-mail não se sustenta. O erro material, para fins de saneamento via embargos declaratórios, é aquele perceptível de plano, de natureza objetiva, tal como um equívoco de digitação, um erro de cálculo ou a troca de nomes, que não afeta o conteúdo meritório da decisão.

O que a embargante classifica como erro é, na verdade, a valoração da prova documental dentro do contexto negocial. O acórdão não se fundou em uma expressão isolada, mas na análise da conduta processual e extraprocessual das partes, concluindo que a embargante apresentou múltiplas propostas, participou ativamente das tratativas e, em nenhum momento, antes de se retirar da mesa de negociações, invocou formalmente o seu direito de preferência ou exigiu os parâmetros da melhor oferta para exercer o
last call
.

A discordância com a interpretação judicial sobre o conteúdo de uma prova é matéria de mérito, insuscetível de revisão por esta via.

A suposta omissão e contradição na análise da prova oral também não se verifica. O acórdão citou e interpretou expressamente o depoimento testemunhal, fundamentando por que não o considerou uma "confissão" de inadimplemento, mas sim a exposição de uma justa causa para a desclassificação da embargante do certame.

A decisão do Colegiado foi coerente e fundamentada, inexistindo omissão a ser suprida ou contradição interna a ser eliminada.

Vale ressaltar que a contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela de natureza interna, verificada entre as proposições do próprio julgado, ou seja, entre a fundamentação e o dispositivo, e não a suposta contrariedade entre a decisão e a tese defendida pela parte ou a legislação que entende aplicável.

Tampouco há obscuridade quanto à operacionalização da cláusula de
last call
.

A função do Poder Judiciário, no caso concreto, não era a de criar um manual de procedimentos para o exercício do
last call
. A tarefa do Colegiado era analisar, com base no que foi pactuado e na conduta das partes, se houve inadimplemento contratual.

A conclusão do acórdão foi a de que a própria embargante, titular do direito de preferência, não se movimentou no momento oportuno para exigir os parâmetros que entendia necessários para a equalização, o que contribuiu para a supressão do seu direito.

Por fim, as demais questões levantadas – alcance da quitação, ônus da prova e aplicação da
supressio
– foram objeto de fundamentação explícita e robusta no acórdão.

O julgado fundamentou que, no caso concreto, o MDE não era um instrumento totalmente autônomo e desvinculado, mas sim um pacto acessório, umbilicalmente ligado ao contrato principal de prestação de serviços, pois visava a regular aspectos futuros daquela mesma parceria empresarial.

Nesse contexto, a interpretação do termo de quitação não poderia ser meramente literal ou fragmentada. O acórdão ponderou que a linguagem utilizada no distrato – "
a mais ampla, geral, irrestrita, irrevogável e irretratável quitação, para nada mais reclamar
" – evidenciava a intenção mútua de extinguir por completo toda e qualquer pendência oriunda daquela relação negocial.

O silêncio da VISUS, no ato de assinatura de um acordo tão abrangente, sobre uma suposta e milionária violação contratual ocorrida mais de um ano antes, foi considerado um comportamento que reforçou a interpretação de que a quitação era total.

Quanto ao ônus da prova, o julgado concluiu que caberia à embargante (autora da ação) o ônus de provar que detinha, sim, a robustez financeira necessária, por se tratar de fato constitutivo de seu direito de prosseguir no certame.

No que tange à
supressio
, a embargante tenta criar uma falsa oposição entre este instituto e o prazo prescricional. Contudo, trata-se de figuras jurídicas distintas e autônomas, o que está em plena consonância com a mais abalizada doutrina e jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça.

Confira:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE EXECUÇÃO . INÉRCIA DO EXEQUENTE POR SIGNIFICATIVO PERÍODO DE TEMPO. BOA-FÉ OBJETIVA.
"SUPRESSIO". NÃO OCORRÊNCIA . DISTINÇÃO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DA FLUÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DURANTE A SUSPENSÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA . RECURSO PROVIDO. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1 .022 do CPC/2015 quando a Corte local se pronunciou, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O princípio da não surpresa não impede a requalificação jurídica do enquadramento fático circunscrito na causa de pedir da demanda, em relação ao qual houve o necessário contraditório, defluindo do princípio jura novit curia. 3 .
A supressio consubstancia-se na impossibilidade de se exercer um direito por parte de seu titular em razão de seu não exercício por certo período variável de tempo e que, em razão desta omissão, gera da parte contrária uma expectativa legítima de que não seria mais exigível. Não se confunde, ademais, com a prescrição e com a decadência, institutos pelos quais se opera a extinção da pretensão ou do direito potestativo pela simples passagem do tempo.
4. A suspensão do cumprimento de sentença, em virtude da ausência de bens passíveis de excussão, por longo período de tempo, sem nenhuma diligência por parte do credor, não pode dar ensejo à suspensão da fluência dos juros e da correção monetária pela configuração da supressio, porquanto a pendência da ação que busca a concretização do título judicial impede que se gere no devedor a expectativa de inexigibilidade do débito . 5. Ainda que fosse possível o reconhecimento da supressio, não ocorreria vulneração da coisa julgada e tampouco do princípio pacta sunt servanda , porquanto o instituto da supressio e outros deveres anexos e encargos que circundam e decorrem da boa-fé objetiva situam-se em momento posterior à formação da relação jurídica e interferem em seu exercício. 6. Recurso especial provido .
” (STJ - REsp: 1717144 SP 2017/0185812-3, Data de Julgamento: 14/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2023)

Como visto, a prescrição atinge a pretensão de exigir um direito em juízo pelo decurso do tempo. A
supressio
, por sua vez, é uma manifestação da boa-fé objetiva que sanciona o comportamento contraditório e a inércia qualificada. Ela impede o exercício de um direito (ainda que não prescrito) quando o seu não exercício por tempo considerável gera na outra parte a legítima expectativa de que não mais será exercido, tornando o seu exercício tardio um ato de deslealdade.

O acórdão aplicou a
supressio
com base em um conjunto de fatores: a inércia da VISUS durante a negociação, a assinatura posterior de um termo de quitação plena e geral, e a demora de quase dois anos para ajuizar a ação.

Em suma, o julgado analisou de forma clara, completa e fundamentada as questões devolvidas no recurso, concluindo pela improcedência dos pedidos autorais.

Não havendo, portanto, omissão, contradição ou qualquer outro vício sanável pela via dos embargos de declaração, a sua rejeição é medida que se impõe.

No que concerne ao prequestionamento, é assente na jurisprudência que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões que formaram seu convencimento.

Cumpre destacar que, nos termos do art. 1.025 do CPC, "
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Portanto, mesmo com a rejeição dos presentes embargos de declaração, consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados pela embargante, para fins de eventual interposição de recursos aos tribunais superiores.

Por fim, a parte embargada, em suas contrarrazões, pugna pela condenação da embargante à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, sob o argumento de que o recurso seria manifestamente protelatório.

Embora os argumentos da embargante tenham sido integralmente rechaçados, por se revelarem como mero inconformismo com o resultado do julgamento, não vislumbro, no caso concreto, o dolo processual ou o intuito manifestamente protelatório que autorizaria a imposição da referida sanção.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e os
REJEITO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026